Tribunal: TJSP
Processo: 2293032-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Empreitada. Tutela cautelar antecedente. Decisão que deferiu o requerimento de arresto feito pela autora. Insurgência. Ausência de prova inequívoca do direito alegado e do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Produção antecipada de provas ainda em curso para apurar a existência e o quantum da alegada dívida. Decisão reformada. Agravo provido.